Tribunal: TJBA
Processo: 8062764-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062764-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MERCIA CASAES PIMENTEL SILVA

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 952 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de contrato cumulada com obrigação de fazer, objetivando reconhecer a abusividade de reajustes aplicados em contrato de plano de saúde, tanto anuais quanto por faixa etária.

Sentença do juízo de origem julgou improcedentes os pedidos.

Apelação interposta pela parte autora, a qual foi conhecida e desprovida pelo Tribunal.

Embargos de declaração opostos pela parte vencida, sob alegação de omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto aos valores cobrados e reconhecidos como justos, à incidência do Estatuto do Idoso e à ausência de enfrentamento de decisões anteriores em sede de tutela provisória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos sobre a diferença entre o valor cobrado pela operadora e o valor que a parte autora reputa justo; (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação do Estatuto do Idoso e à validade do reajuste de 67,57% na última faixa etária; (iii) saber se houve contradição entre a decisão ora embargada e decisões anteriores proferidas em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
7. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente os fundamentos relativos à legalidade dos reajustes contratuais, com base nos Temas 952 e 1016 do STJ, reconhecendo que os percentuais aplicados estão de acordo com os parâmetros da ANS.
8. A ausência de menção explícita aos valores exatos apontados pela embargante não configura omissão relevante, pois o fundamento legal da tese foi adequadamente examinado.
9. O reajuste por faixa etária de 67,57% foi considerado válido, conforme os limites do contrato e da jurisprudência consolidada, não ultrapassando os critérios fixados pelo STJ e preservando a proporcionalidade entre faixas, razão pela qual não se verifica violação ao Estatuto do Idoso.
10. Quanto às decisões anteriores proferidas em sede de urgência, o acórdão esclareceu que se basearam em juízo precário e não vinculam o exame de mérito, não havendo omissão ou contradição, mas superação motivada.
11. Assim, ausentes os vícios alegados, deve-se rejeitar os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “A ausência de menção a valores exatos indicados pela parte, quando o fundamento jurídico da tese foi adequadamente enfrentado, não configura omissão relevante. A superação de decisões proferidas em sede de cognição sumária não configura contradição quando justificada por análise exauriente do mérito.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada

STJ, Temas 952 e 1016

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Embargos de Declaração nº

8062764-62.2023.8.05.0001, da Comarca de
Salvador- BA, embargante
Mércia Casaes Pimentel Silva

e embargada

CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,